Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703338-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Razão assiste aos requeridos quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Para tanto, consta nos documentos ID 16452587 que os proventos brutos da parte autora superam 7 salários mínimos, enquanto que os seus ganhos líquidos ultrapassam 6 salários mínimos. Lado outro, a parte autora apresenta apenas a alegação genérica de que possui orçamento apertado, ainda mais depois da supressão da GPS, sendo que precisa arcar com os seus compromissos anteriormente firmados. Todavia, tais alegações são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência, mormente em face dos seus ganhos comprovados nos autos. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator